Tribunal: TJDFT
Processo: 0703236-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0703236-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Agravante(s): LUIS RICARDO MADEIRA DA SILVA Agravado(s): MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DESPACHO =================== Converto o julgamento em diligência. À Secretaria da Turma para que expeça ofício à d. Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a fim de que providencie a juntada do Relatório da Situação Processual Executória do agravante atualizado, de sorte a possibilitar o exame do objeto recursal. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2022. Desembargador Carlos Pires Soares Neto Relator